Tribunal: TJES
Processo: 5000375-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Impedimento / Detenção / Prisão; Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000375-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000375-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “tutela provisória antecipada em caráter antecedente” manejada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que (i) não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo; (ii) o libelo acusatório não apresentou a conduta tipificada e supostamente infringida; (iii) a realização da sindicância se estabeleceu de forma precária; (iv) a condenação na esfera administrativa ocorrera antes da apresentação da peça defensiva; e (v) não praticou qualquer ato que pudesse dar ensejo à caracterização de transgressão disciplinar.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo a suspender o ato administrativo que aplicou a penalidade em seu desfavor, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 1016654), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimado, o ente estatal recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do
decisum
agravado e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso (ID nº 1219726).

A Douta Procuradoria de Justiça não manifestou interesse em intervir no feito (ID nº 1230761).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000375-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “tutela provisória antecipada em caráter antecedente” manejada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que (i) não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo; (ii) o libelo acusatório não apresentou a conduta tipificada e supostamente infringida; (iii) a realização da sindicância se estabeleceu de forma precária; (iv) a condenação na esfera administrativa ocorrera antes da apresentação da peça defensiva; e (v) não praticou qualquer ato que pudesse dar ensejo à caracterização de transgressão disciplinar.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que não considerou possível a suspensão, em caráter liminar, do ato administrativo que aplicou a penalidade em desfavor do ora recorrente.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Consoante sabido, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Se a ideia de Estado de Direito caminha em direção à supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa, parece claro que as garantias do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva representam componentes imprescindíveis à concretização de tal princípio constitucional.

Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um processo administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Neste sentido, é o que se extrai da recente jurisprudência do STJ:

“[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
[...]" (STJ, MS 20.870/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 17/04/2017)

É isso, ainda, o que vem se decidindo neste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] PAD. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS POR PARTE DA COMISSÃO E DO SERVIDOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROVA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4.
O controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito administrativo.

5. Diante dos limites estreitos do controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar e na Ação Mandamental, tenho, por imperiosa necessidade a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

(TJES, Classe: Apelação, 49160005572, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICADA PENA DE DEMISSÃO A SERVIDOR. SUPOSTAS NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DO PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

1
) A sugerida irregularidade 'material' – ter ou não o ex-servidor se valido do cargo para obter benefício pessoal decorrente da aplicação da Lei nº 1.325⁄2009 – é questão relativa ao mérito do relatório final adotado pela Comissão Processante, insuscetível, via de regra, de controle pelo Estado-juiz. Como já asseverou o colendo Superior Tribunal de Justiça, '[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar'
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 29159000057, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Da análise dos argumentos aventados pelo autor em sede recursal, pode-se cogitar que, em linhas gerais, se referem propriamente ao mérito do ato administrativo, notadamente por levantar questões atinentes às provas produzidas no processo administrativo e à conclusão a que chegara a Diretoria da Polícia Militar, devendo, portanto, sua análise ser realizada sem descuidar do que fora anteriormente salientado, notadamente no que se refere aos limites impostos ao Poder Judiciário quanto à alteração daquilo que restou decidido em sede administrativa.

No que pertine à alegação de ofensa ao princípio de ampla defesa e do contraditório, verifico haver sido oportunizado ao recorrente se manifestar em diversas ocasiões, ao longo de todo o processo administrativo.

Aliás, é preciso destacar que a instauração do PAD foi precedida de abertura de sindicância, na qual o agravante foi devidamente inquirido pelo responsável encarregado, conforme termo de declaração de ID nº 978984.

Ademais, naquela mesma sindicância, além de haverem sido solicitadas informações à Divisão de Perícias e Promoção da Saúde (DPPS), também foi determinada a adoção de diligências complementares, havendo restado concluído que, embora inexistam indícios de prática de crime da competência da justiça comum ou militar pelo acusado, existem elementos suficientes para a instauração de processo administrativo disciplinar, em seu rito sumário.

As fases do mencionado rito encontram-se regulamentadas no art. 129, do Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo), que assim prevê:

Art. 129 – O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias, desenvolvendo-se nas seguintes fases:

I – instauração;

II – defesa prévia, no prazo de 02 (dois) dias;

III – investigação sumária, se necessária;

IV – defesa do acusado, se for o caso, no prazo de 02 (dois) dias;

V – relatório/julgamento.

Do compulsar dos autos, verifico haverem sido respeitadas todas as mencionadas fases do procedimento, sendo certo que, como consta no supracitado dispositivo, a fase de investigação somente será instaurada acaso verificada sua necessidade, de modo tal que o simples fato desta fase eventualmente ser suprimida não significa desrespeito ao procedimento.

Ainda quanto ao ponto, é preciso destacar que a (im)pertinência da investigação e produção de provas no processo administrativo disciplinar diz respeito ao mérito administrativo, exigindo limitação na análise pelo Poder Judiciário.

Ainda que assim não fosse, deve ser registrado que o acusado, ora recorrente, fora novamente ouvido após a instauração do PAD, tanto por meio da colheita de interrogatório (ID nº 979002), quanto por meio de defesa escrita, não apenas de forma prévia mas também antes da conclusão do procedimento (ID nº 978989 e nº 979003, respectivamente).

No que se refere às alegações finais do recorrente, é possível constatar que, após sua apresentação, foi produzido relatório final complementar, no qual o profissional encarregado ratificou a conclusão lançada em relatório anterior (ID nº 979039), de modo tal que não merece ser acolhida, ao menos por ora, a assertiva do agravante no sentido de que esta peça defensiva não fora levada em consideração quando da conclusão do PAD.

Não bastasse tal consideração, é preciso mencionar que o procedimento administrativo disciplinar, ainda que em rito sumário, contou não apenas com a conclusão final a que chegara o policial militar encarregado, porquanto a solução do procedimento depende de decisão da Diretoria da Polícia Militar, o que efetivamente ocorreu (ID nº 979040).

Em termos de matéria probatória, imputo pertinente registrar, outrossim, que, além de haver sido realizada a oitiva da vítima e do acusado no processo disciplinar, também fora analisado o áudio apresentado pela parte ofendida, o qual fora transcrito ainda no procedimento da sindicância, devendo ser destacado, por fim, a confirmação do agravante no sentido de que a voz constante na mídia reproduzida era efetivamente sua, não se afigurando razoável a alegação do recorrente no sentido de que a sindicância ou o PAD se estabelecera de “modo precário”.

No que se refere ao libelo acusatório, ao menos com base em uma cognição sumária, própria desta via recursal, não vislumbro a existência de irregularidades, porquanto este documento fora lavrado não apenas com o apontamento do dispositivo correspondente à suposta transgressão disciplinar imputada ao acusado, mas sobretudo com a expressa indicação do seu comportamento – “portar-se de modo inconveniente e sem compostura, faltando aos preceitos da boa educação e moral” –, inclusive com considerações acerca dos fatos que deram origem à acusação (ID nº 978988).

Logo, verifica-se, a princípio, que o autor foi intimado de todos os atos praticados ao longo de trâmite procedimental na seara administrativa, sendo possível identificar, inclusive, que esgotou todos os meios de que dispunha para se defender naqueles autos, devendo ser ressaltado haver sido acompanhado por advogado naquela esfera, ainda que a presença de defensor, no rito sumário, seja prescindível (art. 129, §5º, do Decreto nº 254-R/2000).

Nesse sentido, conclui-se, ao menos nesta etapa inaugural da relação processual, pela efetiva participação do agravante na formação da decisão administrativa, o qual se encontrava até mesmo assistido por advogado durante o procedimento, de modo que não há que se cogitar o cerceamento de seu contraditório ou ampla defesa.

Além disso, pela narrativa outrora empreendida, é possível identificar que o caso do requerente foi analisado por diversos componentes de diferentes órgãos da Polícia Militar. Assim, constata-se a existência de variados pareceres emitidos ao longo do processo, não só do encarregado da sindicância e do processo administrativo disciplinar, mas sobretudo da Diretoria da PMES.

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja imputado ao poder público, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do ato administrativo questionado pelo autor na demanda originária, uma vez que a legislação aplicável ao caso, ao menos a princípio, fora devidamente observada no julgamento administrativo disciplinar do agravante, não sendo o caso de se cogitar, nesta fase inaugural da relação jurídica processual, na suspensão dos efeitos da decisão conclusiva adotada pelos seus superiores hierárquicos.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que o recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão vergastada.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão objurgada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000375-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÕES – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRINCÍPIOS RESPEITADOS – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – NÃO VERIFICADA – RITO SUMÁRIO – RESPEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um processo administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Em sendo verificado haver sido oportunizado ao recorrente se manifestar em diversas ocasiões, ao longo de todo o processo administrativo, deve ser afastada a alegação de ofensa ao princípio de ampla defesa e do contraditório, devendo ser destacado que a instauração do PAD foi precedida de abertura de sindicância, na qual o agravante foi devidamente inquirido pelo responsável encarregado.

3.
O procedimento administrativo disciplinar pelo rito sumário se encontra regulamentado no art. 129, do Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo) e, da análise dos autos, é possível verificar haverem sido respeitadas todas as fases do procedimento, sendo certo que a fase de investigação somente será instaurada acaso verificada sua necessidade, de modo tal que o simples fato desta fase eventualmente ser suprimida não significa desrespeito ao procedimento.

4.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a afastar a conclusão de que devem ser mantidos, ao menos em sede de liminar, os efeitos dos atos administrativos, oriundos de processo disciplinar, que resultaram em sua punição.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.